Tribunal: TJDFT
Processo: 0702465-85.2022.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 CÓDIGO CIVIL C/C ART. 161, § 1o, CTN. DOBRO DA TAXA LEGAL. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 406 do Código Civil de 2002, não estando contratualmente convencionados encargos moratórios a incidirem em caso de inadimplemento parcial das obrigações ajustadas, estes serão fixados segundo a taxa de juros decorrente da mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
2. Inexiste abusividade no pacto de juros legais dobrados, que encontra permissão no Decreto-Lei n. 22.626/33, o qual, em seu art. 1o, limita os juros convencionais moratórios ao dobro da taxa legal.
3. Recurso conhecido e provido.